Tribunal: TJDFT
Processo: 0733605-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733605-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DOS SANTOS SERPA AGRAVADO: EDI LOURENCO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO DOS SANTOS SERPA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de Reintegração de Posse n. 0740599-67.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré no pedido de reconvenção. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 102602991 dos autos de origem): “(...) Gratuidade de justiça A parte autora impugna o pedido de gratuidade de justiça apontando a existência de bens semoventes e móveis de propriedade do réu. De fato, da mera leitura dos autos, retira-se que o réu possui algumas cabeças de gado (id 99006072 e ss), não paga aluguel atualmente e o seu pedido reconvencional consiste no pedido de reconhecimento de propriedade da chácara em questão, onde realizou benfeitorias que sustenta superarem, em muito, a quantia de R$ 20.000,00. Com isso, não vislumbro a hipossuficiência necessária ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça, devendo o réu recolher as custas relativas à reconvenção. (...) b) Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu. Intime-se o réu a recolher as custas relativas à reconvenção, no prazo de 15 dias.” Inconformado, o requerido recorre. Narra que esta sendo demandado pela agravada que pugna pela reintegração de posse da Chácara no 134, Núcleo Rural (NR) BARREIROS ET I, LAGO SUL - BRASÍLIA/DF. Aduz que ao contrário do alegado pela parte autora, ora agravada, não houve qualquer contrato de comodato, mas sim de contratação como caseiro, apesar de que nunca recebeu por isso. Em sede de reconvenção, aponta ter adquirido a propriedade do imóvel por usucapião. Afirma que não possui condição financeira de arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência e da sua família. Afirma ter realizado prova suficiente de que vive de forma bastante simples com sua família e que apenas a propriedade de alguns na animais na atividade de subsistência não ilide a hipossuficiência. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo ativo “para fins de suspender a determinação de recolhimento das custas referentes à Reconvenção, até o julgamento definitivo do presente recurso”. No mérito requer o provimento do recurso, para reforma a r. decisão agravada, sendo-lhe concedido o benefício da gratuidade de justiça. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Acerca do tema, leciona Alexandre de Moraes: “A Constituição Federal, ao prever o dever do Estado em prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, pretende efetivar diversos outros princípios constitucionais, tais como igualdade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório e, principalmente, pleno acesso à Justiça. Sem assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, não haveria condições de aplicação imparcial e equânime de Justiça. Trata-se, pois, de um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua situação econômica não lhe permitir pagar os honorários advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para seu próprio sustento ou de sua família”. (MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 5a ed. São Paulo: Jurídico Atlas, 2005. P. 445). A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Nesse espírito, devem ser citados os julgados desta Turma Cível: “GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. I - A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, desde que não haja nos autos elementos que evidenciem a falta desses pressupostos legais (CPC, art. 98). II - O agravante é patrocinado por advogado particular e goza de padrão de vida superior à média do trabalhador nacional, de maneira que, salvo melhor juízo, não se revela razoável a afirmação de estar impossibilitado de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, até mesmo porque as custas processuais no Distrito Federal são módicas. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1279396, 07176419020208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 17/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o agravante-executado possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - A redução substancial do salário do agravante-executado decorre de diversos empréstimos consignados em seu contracheque, resultantes de ato de livre disposição, e que não se confundem com a insuficiência de recursos prevista em lei, para deferir aos realmente hipossuficientes a gratuidade de justiça, assegurando-lhes o efetivo acesso à justiça. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1274732, 07123943120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020.) (Destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONTRARIADA PELA PROVA DOS AUTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo. Inviável a reforma da decisão não concessiva de gratuidade de justiça, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência. Para o reconhecimento da litigância de má-fé, exige-se que a parte tenha praticado a conduta com dolo ou culpa grave, além de acarretar prejuízo para a outra parte.” (Acórdão 1272946, 07108994920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020.) (Destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONTRÁRIOS. RENDIMENTOS ELEVADOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, caput) detém mera presunção relativa de veracidade (§ 3o), podendo ser ilidido por prova em sentido contrário, mormente quando houver no feito outros elementos que infirmem a alegada ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e dos familiares. 2. O art. 98 do CPC, em seus parágrafos 5o e 6o, de maneira proporcional, elencou medidas hábeis a mitigar uma eventual oneração excessiva daquele que, malgrado não se encontrando em completo estado hipossuficiência financeira, também não esteja em situação econômica favorável. 3. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros pelo agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Recurso desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão 1231725, 07223622220198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020.) (Destacou-se) De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta fase incipiente, verifica-se que, em princípio, não restou comprovada, primo ictu oculi, a alegada hipossuficiência. Muito embora o agravante alegue ter feito prova de que vive de forma simples, não demonstrou ter capacidade econômico financeira insuficiente para arcar com as despesas processuais,. A propósito, como bem salientou o d. Juízo a quo, consta afirmação do próprio agravante no sentido de que teria feito benfeitorias na propriedade que em muito superam R$ 20.000,00, portanto, em tese possui condições de arcar com as custas processuais, sobretudo porque estas, sabidamente, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, são bastante módicas. Desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao agravante, mas não se verifica que o modo simples de viver, por si só, sejam capazes de ilidir a necessidade de comprovar a alegada hipossuficiência. Nesta ordem de ideias, ante a não demonstração, primo ictu oculi, da alegada hipossuficiência, tenho que o pedido liminar não merece ser provido. Ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator